Tribunal: TJBA
Processo: 8014813-72.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014813-72.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON DA PAIXAO SANTANA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ACUSADO SOLTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DA PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO O RÉU NA ASSENTADA VIRTUAL. QUESTIONAMENTO DOS PRESENTES QUANTO A EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS ENTRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO RÉU E AS DAQUELE QUE COMPARECEU VIRTUALMENTE AO ATO JUDICIAL. SOLICITADA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, HOUVE A EXIBIÇÃO DE RG ANTIGO, EMITIDO AINDA NA INFÂNCIA - 01.09.2011. VISÍVEL DISPARIDADE ENTRE A FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO E O INDIVÍDUO PRESENTE NA ASSENTADA. POR SE TRATAR DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, FOI DISPENSADA A ASSINATURA DOS PRESENTES NA ATA CORRESPONDENTE. DISCREPÂNCIA QUE ENSEJA A NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO, DEVENDO SER DESIGNADA A AUDIÊNCIA NA MODALIDADE PRESENCIAL, EXIGINDO-SE DO RÉU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL RECENTE. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014813-72.2021.8.05.0250 da Comarca de SIMÕES FILHO/BA, sendo Apelante ANDERSON DA PAIXÃO SANTANA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER do Recurso de Apelação, e, DE OFÍCIO, declarar a nulidade absoluta da audiência de instrução realizada em 25.03.2024 e dos atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para oportuna repetição da assentada de FORMA PRESENCIAL, com apresentação pelo réu de documento de identificação recente, declarando PREJUDICADA a análise do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .